Tribunal: TJES
Processo: 5008490-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008490-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO GALENO ZANOLLI
AGRAVADO: JOCKEY CLUB DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008490-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SERGIO GALENO ZANOLLI

EMBARGAD
O
S
:
JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO
E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SERGIO GALENO ZANOLLI

contra o v. acórdão de id 4499958, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente.

Em suas razões de id 4647826, o embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa, na medida em que
“mesmo após a venda do imóvel, mesmo após a distribuição da ação de despejo de nº 0007100-67.2021.8.08.0035, o embargante continuou pagando os aluguéis até fevereiro de 2022, pois o contrato de locação somente se encerra em 06/02/2026”
.

Assim, sustenta que a
“recusa é sim injustificada, pois o contrato de locação não está rescindido”
.

Contrarrazões, no id 4726355, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento.

Destaco que, na ocasião, concluiu-se que a suposta data de renovação automática do contrato de locação (06/02/2022) é posterior à realização da venda do imóvel para as 2ª e 3ª embargadas, bem como da notificação encaminhada pelas mesmas acerca da ausência de interesse em dar continuidade à relação jurídica anteriormente entabulada entre o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
e o embargante.

Além disso, consignou-se que, desde dezembro de 2021, o recorrente foi notificado para proceder com a desocupação do imóvel, não havendo que se falar em aceite pela renovação do contrato pelas 2ª e 3ª embargadas tão somente pelo fato de ter realizado o pagamento do aluguel, em janeiro de 2022, ao 1ª embargado.

Senão vejamos:

“Ocorre que o terreno em que está situado o imóvel foi vendido, em 21/09/2021, para as também agravadas BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NARVAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RTB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI, conforme escritura pública de compra e venda de id 13286802, dos autos originários.

Nota-se, nesse sentido, que
o recorrente pretende a consignação do pagamento dos alugueis referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022, isto é, após
a concretização do
referido
c
ontrato de promessa de compra e venda
entabulado entre as pessoas jurídicas integrantes da parte agravada.

Além disso,
o documento
colacionado aos autos de origem, que o recorrente sustenta comprovar
a recusa injustificada
ao recebimento dos alugueres
, consiste em uma notificação
extrajudicial

encaminhada
pelas
recorridas,
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NARVAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e RTB ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI, em 03/03/2022,
a fim de informar acerca
da

inexistência de interesse em dar continuidade à locação anteriormente entabulada com o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO e, via de consequência, em receber os sobreditos alugueres
.

(...)

Nesse cenário, ao menos nesse momento de análise perfunctória, próprio desta via recursal, entendo que os documentos que foram acostados à inicial não demonstram,
prima facie
, a verossimilhança das alegações autorais.

Destarte,
vislumbro que

restam fragilizadas as
arguições
acerca da

(i)
recusa injustificada por parte credor
e
(ii)
d
a existência, ou
da
continuidade,
do referido contrato locatício
firmado
entre o agravante e o
JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
.

Na tentativa de infirmar suas teses recursais,
o agravante sustenta que
“restou demonstrado que o contrato de locação encerra em 06/02/2026, pois a cláusula terceira do contrato de locação é explícita ao afirmar que, após 06/02/2022, o contrato será renovado por mais 04 anos, encerrando-se somente em 06/02/2026
”.

No entanto,
a suposta data da renovação automática do contrato é 06/02/2022, ou seja,
posterior à
realização

da venda do imóvel, objeto da locação,

pelo 1º agravado às 2ª, 3ª e 4ª agravadas,
que ocorreu
em
21/09/2021.
Em outras palavras
, o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO não poderia dispor de bem que não mais lhe pertencia no termo previsto na cláusula contratual mencionada.

Somado a isso,
as demais empresas agravadas,
por sua vez,

notificaram extrajudicialmente o agravante
desde
a data de
02/12/2021
, informando a ausência de interesse na manutenção da locação anteriormente estabelecida,
e requerendo sua imissão na posse e a consequente desocupação do bem
, conforme se verifica nos documentos acostados no id 3267369.

(...)

Insta salientar, ainda, que
o fato de o agravante ter
procedido com pagamentos dos alugueres
até o mês de janeiro de 2022 não implica, necessariamente, na aceitação dos novos proprietários do imóvel pela renovação do contrato, uma vez que pagos
diretamente
ao JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO
, conforme se verifica do documento colacionado no id 13287257, dos autos de origem.

Por derradeiro, o pedido do agravante para a realização do pagamento via depósito judicial dos alugueres, na ação de despejo ajuizada pelo 1º recorrido em face do recorrente, e tombada sob o nº 0007100-67.2021.8.08.0035, foi formulado em março de 2022, e tem por referência as prestações dos mesmos períodos discutidos na origem do presente feito, isto é, a partir de fevereiro de 2022.”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________